Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri, que pronunciou o réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV, VI, § 7o, inciso II (redação anterior à Lei no 14.994, de 09/10/2024), e artigo 61, inciso II, alíneas “d” (fogo) e “e” (contra ascendente), ambos do CP, e artigo 347, parágrafo único, do CP, a fim de ser levado a julgamento pelo Tribunal Popular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para a pronúncia do recorrente pelo crime de homicídio qualificado; e (ii) estabelecer se é possível a absolvição sumária pelo delito de fraude processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
4. Presentes indícios de autoria e materialidade de que o réu teria entrado no imóvel interditado e removido objetos do local, alterando o lugar do fato e de coisas, inviável a absolvição pelo crime de fraude processual nessa fase de pronúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, no sentido de que possa ter o acusado praticado o crime. 2. Ao juízo natural da causa cumpre valorar as provas e dizer ao final se o réu agiu ou não do modo como foi descrito na inicial acusatória."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPP, arts. 282, 312, 319.